Tribunal: TJPA
Processo: 0820867-77.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820867-77.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOANHA MARCIA DE SOUZA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva da paciente, investigada por suposta participação em organização criminosa. A impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos que fundamentaram a medida cautelar. Pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente deve ser revogada por ausência de contemporaneidade dos fatos que a fundamentaram.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contemporaneidade da prisão preventiva não se limita à data dos fatos delituosos, devendo ser analisada em conjunto com outros elementos indicativos do periculum libertatis.
4.
In casu
, a paciente é investigada por suposta participação em organização criminosa de âmbito nacional, cujas atividades ilícitas foram reveladas por meio de extensa investigação policial.
5. A decisão impugnada fundamentou a necessidade da prisão na gravidade concreta do delito e na periculosidade da paciente, conforme elementos extraídos do inquérito policial, incluindo conversas em aplicativo de mensagens ocorridas no ano de 2024, evidenciando a atualidade da medida.
6. A jurisprudência reconhece que investigações complexas demandam tempo, e a eventual demora na decretação da prisão não configura, por si só, ausência de contemporaneidade, quando devidamente justificada. Precedente: TJ-MG, HC 10000230057291000/MG, Rel. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 14/02/2023.
7. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos da segregação cautelar. Aplicação da Súmula nº 08/TJPA.
8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra viável, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Precedentes: STJ, HC 550.688/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17/03/2020; STJ, HC 558.099/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 05/03/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Habeas corpus
denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, HC 10000230057291000/MG, Rel. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 14/02/2023;

STF, HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/02/2009;

TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
denegar a ordem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pela i. Advogada, Dra. Tatiane Ferreira, em favor da nacional JOANHA MÁRCIA DE SOUZA MOREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Na peça de ingresso de ID nº 23835562), relata o impetrante que a paciente se encontra presa desde o dia 04.12.2024, em razão de supostamente integrar organização criminosa desde o ano de 2019. Traz predicados pessoais para afastar a necessidade da prisão.

Pede a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de justa causa para sua manutenção e invoca a ausência de contemporaneidade dos fatos que fundamentaram a cautelar.

Liminarmente, pleiteia a concessão de liberdade provisória à paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas, com a confirmação dos pedidos ao final.

Juntou documentos (ID nº 23835563 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 23881976), o impetrado presta informações (ID nº 24000551), e a D. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 24133180).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Insurge-se a impetrante contra ato coator que decretou prisão preventiva da paciente, sob o argumento de ausência de contemporaneidade dos fatos que o fundamentaram, sustentando a autoridade coatora que a decisão se baseou em elementos colhidos por investigação criminal que apontam a paciente como integrante da organização criminosa denominada "Comando Vermelho Rogério Lemgruber".

O mandado de prisão fora expedido no dia 08.11.2024, cumprido em 04.12.2024.

Pois bem.

Ab initio
, imperioso destacar que a data dos fatos delituosos não consiste no único parâmetro de contemporaneidade da cautelar. Presentes outros elementos indicativos de riscos aos bens jurídicos que se buscam resguardar, ela se mostra existente.

In casu
, a paciente é investigada por suspeita de integrar organização criminosa atuante em todo o território nacional, envolvida em crimes complexos, os quais são investigados por meio de extensas operações policiais.

Observo que, em dissonância ao que alega a impetrante, os fatos que ensejaram na decretação da prisão da paciente ocorreram no ano de 2024, quando houve apreensão do celular da corré Silvana Gama dos Santos. Foram objeto de investigação as conversas no aplicativo whatsapp, ocorridas entre 10.01.2024 e 14.05.2024, em grupo denominado “Tesouraria geral do estado”, do qual a paciente figurava como membro.

De todo modo, o razoável lapso temporal decorrido entre o ato impugnado e a ocorrência dos fatos ensejadores da prisão da paciente é consequência tão somente da periculosidade revelada ao longo da condução do inquérito policial. E, ainda assim, o período decorrido é pouco significativo, tornando a medida plenamente contemporânea.

Outrossim, os autos do inquérito referenciam outros 07 (sete) investigados, pormenorizando suas funções dentro da associação criminosa e o
modus operandi
de suas condutas individualizadas.

Diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva requer justamente apuração contínua.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução da instrução criminal; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Assim, o constrangimento ilegal por falta de contemporaneidade dos fatos pode ser reconhecida apenas quando injustificável a demora, o que não é o caso.

Tudo revela atual a prisão preventiva em questão,
data venia
.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - INOCORRÊNCIA - INVESTIGAÇÃO COMPLEXA E EXTENSA. - A notícia de envolvimento com complexa organização criminosa voltada para a prática do delito de tráfico de drogas evidencia a periculosidade da paciente, autorizando a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública - A decretação de prisão preventiva após complexa e extensa investigação, que perdurou por meses até a completa identificação de todos os acusados, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

(TJ-MG - HC: 10000230057291000 MG, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2023)

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do decreto de constrição cautelar da paciente extrai-se o seguinte (ID nº 23835684 - fls. 54 e ss):

“Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis - , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

A ordem da autoridade judiciária resta suficientemente fundamentada, com embasamento em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito em conjunto com a continuidade das ações delituosas, tendo em vista que a paciente é investigado por supostamente integrar associação criminosa.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos da paciente, a Súmula nº 08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Ante a periculosidade concreta dos delitos, a aplicação de medidas cautelares alternativas, como requer a impetrante, não terá efetividade para interrupção ou cessação da reiteração delitiva.

É como converge a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Da paciente. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputado aa paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do delito, com apreensão de grande quantidade de drogas variadas, bem como ele foi preso e condenado por tráfico de drogas anteriormente, o que demonstra sua periculosidade e a gravidade dos fatos, a demandar maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.

(TJ-DF 07419995120228070000 1659580, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/02/2023)

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 31/03/2025